Tribunal: TJBA
Processo: 0060703-30.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0060703-30.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Adalicio Pereira das Virgens e outros (96) Advogado(s): PAULO JOSE CAMPOS LOBO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). IRDR. VINCULAÇÃO AO REAJUSTE DO SOLDO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por policiais militares estaduais contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação ordinária que pleiteava o reajuste da GAPM nos mesmos percentuais e datas dos reajustes do soldo, com fundamento na Lei Estadual nº 7.622/2000. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há direito adquirido à vinculação do reajuste da GAPM aos reajustes do soldo, nos termos da legislação anterior à revogação promovida pela Lei nº 10.962/2008. III. Razões de decidir A decisão agravada aplicou corretamente a tese vinculante fixada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2), segundo a qual a simples incorporação de vantagens ao soldo, sem aumento real de remuneração, não impõe reflexos na GAPM. A revogação expressa do art. 7º, § 1º, da Lei nº 7.145/1997 implica também a revogação tácita do art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001, afastando qualquer vínculo legal entre os reajustes. A alegação de fundamento autônomo na Lei nº 7.622/2000 não afasta a aplicação da tese firmada, uma vez que a controvérsia permanece abrangida pelo entendimento consolidado. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido da aplicação do IRDR mesmo em hipóteses análogas, afastando a possibilidade de extensão dos reajustes do soldo à GAPM com base em leis anteriores à reestruturação remuneratória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0060703-30.2010.8.05.0001, em que figuram como agravantes Adalicio Pereira das Virgens e outros, e como agravado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões adiante explanadas. MM-02